Tribunal: TJMT
Processo: 1015076-03.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015076-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EVELYN ADRIANE RIBEIRO - CPF: 028.705.111-08 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – DEMORA NO ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE LIGAÇÃO – DEMORA NO ATENDIMENTO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUSÊNCIA DE PROVA DA INADEQUAÇÃO TÉCNICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – LIGAÇÃO APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS CORRETAMENTE APLICADOS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A Concessionária de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela prestação eficiente dos serviços públicos, uma vez que a energia elétrica é serviço essencial. Diante da realização de pedido de ligação do serviço é dever da concessionária realizar o serviço em prazo razoável, previsto no artigo 31 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Não havendo ligação do serviço, o que somente vem a ocorrer depois de dez dias e por determinação liminar concedida nestes autos, de rigor o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para confirmar a liminar que determinou a ligação do serviço na UC que abastece o apartamento da parte promovente, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de falha na prestação do serviço consistente em negativa/demora na ligação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
EVELYN ADRIANE RIBEIRO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id 25683594 bem como para
CONDENÁ-LA
ao pagamento de
reparação

moral
na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizado pelo IGP-M (FGV) da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei no 9.099/95, art. 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a partir do evento danoso.

A parte promovida, em contrarrazões, alegou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso.

A parte promovida, nas razões de recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que houve demora na religação ante a identificação de inadequação técnica das instalações.

Alegou que a recorrida solicitou a ligação na data de 22/10/2019, tendo a recorrente o prazo de 3 (três) dias úteis para atender à solicitação, assim, a data limite para a realização da vistoria seria 25/10/2019, e a mesma ocorreu em 22/10/2019, ou seja, dentro do prazo legal e na data da solicitação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação, bem como a fixação dos juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte Recorrente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação do serviço consistente na demora da ligação do fornecimento de energia elétrica por dez dias, correspondente ao período de 21/10/2019 a 28/10/2019.

Da análise dos autos, é possível constatar que a parte promovente solicitou a ligação de uma UC para abastecer seu apartamento, no entanto não houve atendimento do pedido. A instalação do serviço não fora realizada, razão pela qual realizou várias ligações, conforme protocolos indicados na inicial, para questionar qual era o problema e requerer o fornecimento de energia, porém, ficou sem o adequado fornecimento de energia por um período de 10 (dez) dias.

A ligação do serviço somente veio a ocorrer após o ajuizamento da ação e concessão da medida liminar.

A parte promovida sustenta que verificou deficiências técnicas no local, tendo informado a recorrente quanto a necessidade de adequações no local para a entrega de energia elétrica na unidade consumidora, no entanto, não colacionou aos autos qualquer documento bilateral que comprove a suposta deficiência técnica no local, tampouco comprovou que notificou do consumidor para realizar as adequações necessárias para a entrega de energia elétrica no local, de modo que não se desincumbiu de seu ônus nos termos do art., 373, II do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a promovente indicou diversos protocolos na inicial em que reclamou da má prestação dos serviços, que somente fora solucionada por meio da liminar concedida nestes autos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

De fato, verifica-se que a demora na ligação da energia elétrica no imóvel da requerente mostrou-se excessiva, levando-se em consideração o disposto no artigo 31, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL,
in verbis
:

Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados: (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

I – 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

II – 5 (cinco) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área rural; e III – 7 (sete) dias úteis para unidade consumidora do grupo A.

Parágrafo único. Os prazos fixados neste artigo devem ser contados a partir da data da aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares pertinentes.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito em razão da não instalação do serviço administrativamente, o que somente ocorreu por meio de determinação judicial, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00(três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

No que se refere ao marco inicial dos juros, entendo que a sentença não merece reforma porque o caso posto a julgamento decorre de relação contratual. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação, tal como foi fixado na origem.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020